Tribunal: TJSP
Processo: 1081571-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos do segurado após forte chuva e descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos do segurado após forte chuva e descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081571-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30553
APEL.No: 1081571-40.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HDI SEGUROS S/A
APDO. : ELEKTRO REDES S/A
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados aos equipamentos
do segurado após forte chuva e descarga atmosférica

Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Causa excludente do dever de indenizar não
configurada
Ressarcimento do valor despendido pela
seguradora devido Sentença de improcedência reformada
Recurso provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
226/229 que foi julgado improcedente o pedido de condenação
da apelada ao pagamento de quantia desembolsada pela
apelante por cumprimento de contrato de seguro, ante a
verificação de sinistro.
Entendeu a decisão que competia à autora, ora
apelante, comprovar que os danos suportados decorreram de
falha na prestação dos serviços pela ré, ônus do qual não
se desincumbiu, uma vez que os documentos juntados com a
inicial foram produzidos unilateralmente.
A apelante afirma que o decisum não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que o julgamento
antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa, pois
impediu a produção de prova testemunhal para se comprovar o
nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e
a distribuição de energia elétrica fornecida pela apelada;
que incide no caso o CDC, cabendo a inversão do ônus da
prova e a aplicação da responsabilidade civil objetiva da
apelada, diante da sub-rogação operada; que os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
instruídos com documentos que comprovam a sub-rogação, os
danos reclamados e o nexo de causalidade, até porque o
relatório de regulação de sinistro (fls. 26/33), a ata de
vistoria (fls. 34/36), o laudo fotográfico (fls. 37/83), o
laudo técnico e orçamento dos equipamentos sinistrados
(fls. 86/87), o fechamento de venda (fls. 88) e a nota
fiscal (fls. 89) confirmam que os “equipamentos elétricos
danificados decorreram de oscilação elétrica”; que inexiste
explicação plausível, senão variação anormal de tensão,
para danos elétricos em diversos aparelhos e equipamentos
sinistrados ao mesmo tempo, todos ligados apenas na rede de
energia elétrica, além do que uma simples declaração da
apelada,
acompanhada
de
laudo
técnico
unilateral
e
incompleto (fls. 136/137) e consulta de interrupções de
energia elétrica (fls. 138/140) não provam que não tenha
havido oscilação anormal de tensão capaz de causar danos
elétricos em equipamentos ligados em sua rede elétrica, o
que ocorre inúmeras vezes em virtude da má prestação de
serviço pelas concessionárias de energia elétrica; que não
foram apresentados pela apelada relatório de interrupções
e/ou relatório de oscilação de tensão elétrica do período
do sinistro noticiado, documentos obrigatórios e de acesso
exclusivo
das
concessionárias
de
energia
elétrica,
porquanto regulamentados pela ANEEL; que não há se falar em
caso fortuito ou força maior, hipóteses há muito afastadas
pela jurisprudência pátria para os danos provenientes de
temporais com queda de raios.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no 426.017-MG, rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas, inclusive no que diz
respeito à inversão do ônus da prova.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Ademais, a apelada, na qualidade de concessionária de serviço público, sujeita-se ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos do
segurado se deram em razão de problemas na rede elétrica
causados por forte chuva e descarga atmosférica (fls.
25/87).
E, nesse aspecto, desnecessária a prova oral
pretendida, já que os laudos juntados pela apelante foram
elaborados por empresas sem vínculo aparente com qualquer
das partes e, assim, se mostram suficientes para amparar o
pedido formulado.
Ressalte-se que, embora conste no documento de
fls. 87 que os roteadores foram provavelmente queimados por
descarga atmosférica, em vistoria de sinistro foi possível
constatar que os danos ocorreram durante um pico de energia
elétrica, o que ocasionou o desligamento de alguns
equipamentos do segurado (fls. 26).
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada pela apelante.
E nem se argumente acerca da inexistência de
perturbação no sistema elétrico que atende à unidade
consumidora do segurado da apelante na data do sinistro,
porquanto absolutamente unilaterais as telas sistêmicas e o
laudo técnico apresentados para tanto com a contestação
(fls. 136/140).
De se salientar, outrossim, que as fortes chuvas
e
as
descargas
atmosféricas
são
fenômenos
naturais
previsíveis nos dias de hoje, não podendo ser fato
excludente da responsabilidade civil objetiva, considerando-
se que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
6
distribuidora do serviço de energia elétrica, e a esta
compete
adotar,
mediante
a
utilização de
tecnologia
adequada, providências visando evitar que tais eventos
afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação
regressiva
de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
7
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o
segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o
causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado. Dessa forma, levando-se em conta que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e privilégios
conferidos ao seu segurado, de rigor o acolhimento da
pretensão de ressarcimento do valor comprovadamente pago
(fls. 90/91).
Em vista dessas considerações, o recurso merece
acolhimento, para o fim de se julgar procedente o pedido,
condenando-se a apelada ao pagamento da importância de R$
4.407,30, atualizada pelos índices da tabela prática deste
Tribunal a partir do ajuizamento e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde o desembolso pela apelante,
invertendo-se
o
ônus
da
sucumbência,
arbitrados
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081571-40.2018.8.26.0100 - São Paulo
8
honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 8°, do CPC,
e já considerada a majoração prevista em seus §§ 1° e 11,
em R$ 2.000,00, com atualização a partir desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator